Tribunal: TCU
Processo: 007.166/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Anilton Bastos Pereira e do Município de Paulo Afonso/BA, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio do Convênio 759279/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Anilton Bastos Pereira e o Município de Paulo Afonso/BA, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares as contas do Município de Paulo Afonso/BA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar irregulares as contas de Anilton Bastos Pereira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 28/02/2014 11.638,11 Crédito 01/04/2014 325,07 Débito 03/04/2014 1.431,87 Débito 03/04/2014 1.543,30 Débito 29/04/2014 77,40 Débito 15/05/2014 640,32 Débito 30/05/2014 325,07 Débito 06/06/2014 141,90 Débito 06/06/2014 2.959,07 Débito 06/06/2014 1.277,07 Débito 06/06/2014 2.327,11 Débito 22/07/2014 2.071,69 Débito 31/07/2014 0,03 Débito 04/08/2014 325,05 Débito 03/09/2014 19,35 Débito 13/11/2014 561,14 Débito 27/11/2014 81,47 Débito 19/12/2014 35,47 Débito 04/02/2015 325,07 Débito 04/02/2015 866,86 Débito 04/02/2015 650,15 Débito 04/02/2015 325,07 Débito 04/02/2015 650,15 Débito 04/02/2015 650,15 Débito 04/02/2015 650,15 Débito 04/02/2015 325,07 Débito 04/02/2015 325,07 Débito 04/02/2015 650,15 Débito 04/02/2015 650,15 Débito 04/02/2015 325,07 Débito 04/02/2015 650,15 Débito 04/02/2015 325,07 Débito 04/02/2015 325,07 Débito 04/02/2015 650,15 Débito 04/02/2015 1.083,58 Débito 09/02/2015 646,47 Débito 30/04/2015 537,92 Débito 07/05/2015 23,22 Débito 11/06/2015 1.214,64 Débito 22/06/2015 552,11 Débito 22/06/2015 104,69 Débito 08/07/2015 1.247,27 Débito 20/07/2015 528,24 Débito 31/07/2015 117,59 Débito 31/07/2015 650,15 Débito 19/08/2015 1.291,26 Débito 01/09/2015 794,62 Débito 17/09/2015 317,85 Débito 21/09/2015 397,31 Débito 08/10/2015 2.066,02 Débito 29/10/2015 483,74 Débito 17/11/2015 1.106,79 Débito 07/12/2015 406,34 Débito 07/12/2015 104,69 Débito 09/12/2015 267,42 Débito 09/12/2015 26,40 Débito 09/12/2015 17.019,10 Débito 9.4. aplicar ao responsável Anilton Bastos Pereira, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Esporte e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.